Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte recorrente evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão recorrida, o que ocorreu no caso em apreço.
2. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
3. Não se verifica omissão e contradição no acórdão, porquanto o aresto foi claro ao ressaltar que há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual se observa a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo.
4. O acórdão embargado foi claro ao ressaltar que da leitura da ementa do EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, é possível observar que, ao caso dos autos, não se aplica à modulação dos efeitos da tese definida no Tema 880/STJ.
5. Entende-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise do acórdão recorrido, de modo que é desnecessária a referência expressa de dispositivo de lei federal, motivo pelo qual basta que a questão jurídica tenha sido concretamente decidida. Regra expressa do art. 1025, do CPC.
6. Embargos de Declaração não providos.